Tribunal: TJMT
Processo: 1009705-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009705-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA MASSAKO FUTATA SHINOHARA - CPF: 237.854.629-72 (AGRAVADO), EDUARDO MONTENEGRO SERUR - CPF: 083.374.148-98 (ADVOGADO), ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA - CPF: 028.516.144-01 (ADVOGADO), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009705-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Maria Massako Futata Shinohara

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira se abstenha de proceder com o registro de alienação fiduciária originária do contrato em questão e, caso tenha sido efetivado, que realize o levantamento do gravame, bem como se abstenha de ajuizar eventual ação de busca e apreensão em desfavor da parte autora, até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009705-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Maria Massako Futata Shinohara

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Banco Pan S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral que lhe move Maria Massako Futata Shinohara, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o réu se abstenha de proceder com o registro de alienação fiduciária originária do contrato n. 089790867 e, caso tenha sido efetivado, que realize o levantamento do gravame, bem como se abstenha de ajuizar eventual ação de busca e apreensão em desfavor da autora.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão possui natureza satisfativa, de modo que o mérito da demanda foi antecipado. Segue sustentando, que a agravada não pode alegar que o documento assinado não possui o condão de consumar a venda, tendo em vista que a mesma assinou o documento de transferência de propriedade, com firma reconhecida, sob pena de violação do princípio da força obrigatória dos contratos. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 90037496).

As informações foram prestadas (id. 90600158), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 93213999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009705-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Maria Massako Futata Shinohara

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Massako Futata Shinohara ajuizou
ação de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A.
, aduzindo ser proprietária do veículo

VW AMAROK CD 4X4 TREND, ano/modelo 2014/2015, tendo realizado a venda do bem ao Sr. Malco Henrique da Silva, em 04.03.2021, pelo valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), contudo, ao verificar que o valor combinado não foi totalmente pago pelo comprador, não realizou a tradição do bem.

Aduz ainda, que mesmo não tendo concretizado a venda do veículo, ante a não realização da tradição do mesmo, verificou que o bem foi alienado ao réu sem o seu conhecimento, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que o réu não proceda o registro da alienação fiduciária, que se abstenha de ajuizar ação de busca e apreensão e que suspenda os efeitos do contrato de financiamento, sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o réu se abstenha de proceder com o registro de alienação fiduciária originária do contrato n. 089790867 e, caso tenha sido efetivado, que realize o levantamento do gravame, bem como se abstenha de ajuizar eventual ação de busca e apreensão em desfavor da autora (id. 89532952).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a r. decisão possui natureza satisfativa, de modo que o mérito da demanda foi antecipado.

Segue sustentando, que a agravada não pode alegar que o documento assinado não possui o condão de consumar a venda, tendo em vista que a mesma assinou o documento de transferência de propriedade, com firma reconhecida, sob pena de violação do princípio da força obrigatória dos contratos. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada no fato de que o contrato de compra e venda do veículo firmado com o Sr.

Malco Henrique da Silva não foi devidamente consumado, ante a não realização da tradição do bem, por falta de pagamento, conforme documento de id.

54504747 – autos de origem, motivo pelo qual a mesma não pode ficar refém da avença realizada entre o terceiro e a instituição financeira (id. 54504750 – autos de origem), da qual sequer teve conhecimento.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, está
“uma vez que a permanência da alienação fiduciária em face do veículo pertencente a autora prejudica e muito a utilização e/ou venda do veículo, visto que pode, futuramente ser penhorado pelo banco requerido.”
(id. 89532952).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, caso negado o pleito da autora, poderá a empresa ré buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021